Tribunal: TJDFT
Processo: 0720437-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL. PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA NO APELO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REJEIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente, impossível de ser aviada em embargos de declaração. Conhecimento parcial do recurso do autor.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de não conferir a proteção de impenhorabilidade a imóvel que não se enquadra na definição legal de bem de família, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
5. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
6. Inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de declaração da apelante conhecidos em parte e, na extensão, não providos. Embargos de declaração da apelada conhecidos e não providos.